Tribunal: STJ
Processo: 5009230-29.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1555393 - SP
(2019/0225264-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PROPÓSITO
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. A contradição a que se refere o
do CPC, é a
art. 1.022, inciso I,
interna do julgado, ou seja, aquela que somente se verifica quando, no
contexto do próprio acórdão embargado, resulte evidenciada a existência de
proposições manifestamente inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão, o que não se verifica no julgado atacado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56336772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb404f7-2c6d-451c-ac45-e7843bde4cb5

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb404f7-2c6d-451c-ac45-e7843bde4cb5

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1555393 - SP
(2019/0225264-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PROPÓSITO
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. A contradição a que se refere o
do CPC, é a
art. 1.022, inciso I,
interna do julgado, ou seja, aquela que somente se verifica quando, no
contexto do próprio acórdão embargado, resulte evidenciada a existência de
proposições manifestamente inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão, o que não se verifica no julgado atacado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 862-869) opostos por VOE
CANHEDO S.A. ao acórdão da Segunda Turma (fls. 844-854) que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno (Sessão Virtual de
a
por ela
11/12/2025 17/12/2025)
intentado contra decisão monocrática da lavra deste Relator (fls. 812-820). Eis a ementa
do aresto ora embargado (fl. 844):

Documento eletrônico VDA56062630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: d14161fa-2a95-45af-94f4-156b5e31729b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA
PROVA (ART. 373, II, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE
PROVAS CONSIDERADAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO
DESTINATÁRIO DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Conforme orientação pacífica desta Corte, compete ao magistrado, como
destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de sua produção. O
indeferimento, por decisão fundamentada, de provas reputadas inúteis,
desnecessárias ou protelatórias, não configura cerceamento de defesa. Precedentes.
2. Não há que se falar em violação do
do CPC, quando o
art. 373, inciso II,
acórdão recorrido, com fundamentação suficiente, afasta a alegação de cerceamento
de defesa ao reconhecer a inutilidade e a desnecessidade da realização de intimações
e de pedidos de exibição documental requeridos por uma das partes, bem como a
inovação indevida na causa de pedir em sede de especificação de provas.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, para acolher a tese de
cerceamento de defesa ou para reconhecer ofensa ao
II, do CPC, exigiria o
art. 373,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”.
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões (fls.
), a parte embargante sustenta, inicialmente, não
863/867
ter havido enfrentamento da distinção entre reexame do conjunto fático-probatório e
valoração jurídica do cerceamento de defesa, à luz do
do Código de
art. 373, inciso II,
Processo Civil, em contexto de execução fiscal envolvendo grupo econômico e massa
falida.
Sustenta a ausência de análise explícita a respeito da alegação recursal de que
a negativa de intimação de terceiros (Administrador Judicial) e da parte contrária
(Fazenda Nacional) para exibição de documentos essenciais teria inviabilizado, no
caso, o cumprimento do ônus probatório do
do Código de Processo
art. 373, inciso II,
Civil (fls. 865-866).
Aduz, ainda, a existência de contradição no aresto ora embargado, apontando,
nesse particular, incompatibilidade entre a afirmação de que poderia obter documentos e
a negativa do pedido de intimação judicial dos detentores (Administrador Judicial e
Fazenda Nacional), o que, segundo a embargante, impediu seu regular exercício do ônus
probatório.
Pugna, ao final, pelo acolhimento de seus aclaratórios para o fim de suprir as
omissões e eliminar a contradição apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56062630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: d14161fa-2a95-45af-94f4-156b5e31729b

Regularmente intimada, a parte ora embargada – FAZENDA NACIONAL –
deixou transcorrer
o prazo para a apresentação de impugnação (fl. 875).
in albis
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado restou explicitamente assinalado que:
(a) o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma
fundamentada, a produção de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, sem
configurar cerceamento de defesa;
(b) não há violação do
do Código de Processo Civil quando
art. 373, inciso II,
o indeferimento das provas é motivado, reconhecendo-se, como fez o Tribunal de
origem, a inutilidade da intimação do Administrador Judicial e da Fazenda Nacional e a
inovação indevida da causa de pedir em sede de especificação de provas; e
(c) a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”.
Ademais, o voto condutor do aresto ora embargado reproduziu trechos do
acórdão regional que, em fundamentação específica, afastou a necessidade das
intimações pretendidas pela ora embargante, destacando, entre outros pontos, a ausência
de sigilo fiscal sobre informações de parcelamento, sua disponibilidade nos extratos da
dívida anexados pela União, e a desproporcionalidade da juntada integral do processo
administrativo para dirimir a questão da administração judicial e da solidariedade
tributária (fls. 850-851).
Nessa linha, a decisão embargada também alinhou precedentes da Corte sobre
o princípio do livre convencimento motivado do juiz destinatário da prova e sobre a
incidência do óbice da
quando se busca infirmar juízos de suficiência
Súmula n. 7/STJ
probatória (fls. 852-853).
À vista dessa fundamentação, não se configuram omissão ou contradição, pois
o colegiado enfrentou a tese de cerceamento de defesa e o ônus probatório do
Documento eletrônico VDA56062630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: d14161fa-2a95-45af-94f4-156b5e31729b

do Código de Processo Civil, concluindo pela adequação e suficiência
art. 373, inciso II,
da motivação para indeferir as provas, bem como pela inviabilidade de revolvimento
fático-probatório em sede especial.
Descabe, portanto, falar em omissão desta Turma julgadora no trato das
questões essenciais ao deslinde da controvérsia posta.
Oportuno ressaltar que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
de exame e decisão no acórdão embargado revela mero inconformismo da parte
embargante com a conclusão emprestada pelo competente órgão colegiado julgador à
controvérsia recursal, o que é manifestamente incapaz de autorizar a abertura da estreita
via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
RURAL.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a
modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria
por idade rural.
2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.587.757/SP,
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
Documento eletrônico VDA56062630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: d14161fa-2a95-45af-94f4-156b5e31729b

a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Cumpre anotar, ainda, que também não assiste razão à embargante quando
afirma que "existe uma contradição flagrante no V. Acórdão ao subscrever o fundamento
de que, se a Agravante estivesse em posse dos documentos, os teria trazido aos autos,
mas, ao mesmo tempo, negando a possibilidade de intimação judicial dos detentores
(Administrador Judicial e Fazenda Nacional) dos documentos" (fl. 866).
Contradição, como ensina a doutrina especializada, "é a afirmação conflitante,
quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão" (Vicente Greco
Filho, in Direito Processual Civil, 11a edição, São Paulo, Saraiva, 2o v., pág. 260).
Na mesma esteira, é a lição de Pontes de Miranda a respeito do tema:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o
enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão,
ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão,
discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou
outros dados.
Documento eletrônico VDA56062630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: d14161fa-2a95-45af-94f4-156b5e31729b

(Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a edição, Forense,
1999, pág. 322.)

Assim, a contradição a que se refere o
do CPC, é a interna
art. 1.022, inciso I,
do julgado, ou seja, aquela que somente se verifica quando, no contexto do próprio
acórdão embargado, resulte evidenciada a existência de proposições manifestamente
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não se verifica no julgado
atacado.
Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, e afigurando-se inequívoco o intuito infringente da irresignação ora em
exame - que visa não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir eventual erro material, mas, sim, reformar o acórdão impugnado por via
sabidamente inadequada - impõe-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: d14161fa-2a95-45af-94f4-156b5e31729b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.555.393 / SP
Número Registro: 2019/0225264-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264753220124036182 264753220124036182 50092302920184030000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: dec2d79d-19ba-4c21-a757-6027d42e9766

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: dec2d79d-19ba-4c21-a757-6027d42e9766